Tribunal: TJBA
Processo: 8000262-69.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000262-69.2020.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOEL FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇO BANCÁRIO. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se o mérito da questão, na avaliação da operação controversa, que gerou descontos tidos como indevidos junto à conta-corrente de titularidade do autor.

2. Da análise do conjunto probatório coligido e as afirmações expendidas, tanto na peça de ingresso como na contestação, conclui-se que, conquanto a parte autora tenha levantado dúvida acerca dos descontos realizados em sua conta-corrente, seus argumentos restaram-se infrutíferos diante das provas trazidas.

3. Dessa forma, comprovada a relação jurídica e ausente o vício de consentimento por parte do autor, incabível falar em abusividade dos descontos realizados, agindo a empresa recorrente no exercício regular do seu direito.

4. Infere-se, desta forma, que o demandante é correntista do banco demandado, de forma que, aderiu aos serviços bancários, os quais foram devidamente prestados, diante de uma contratação válida e regular, justificando arcar com o pagamento de tarifas para sua manutenção, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços da parte acionada.

5. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação cível de n.º 8000262-69.2020.8.05.0138, da Comarca de Salvador, em que figuram, como apelante BANCO BRADESCO SA, e apelado JOEL FRANCISCO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, pelas razões expostas no voto do Relator.